Tribunal: TJPA
Processo: 0007004-17.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007004-17.2018.8.14.0059

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE MARIA DA ROCHA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO FACE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPLICITA DA INTERPRETAÇÃO ACERCA DO ARTIGO 421 E DO ARTIGO 944, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONFIGURADO O VÍCIO INDICADO. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO NO ACÓRDÃO EMBARGADO TANTO EM RELAÇÃO A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO QUANTO A ILICITUDE DOS DESCONTOS, BEM COMO EM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO EM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS FRENTE A EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO
.

CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO PRESENTE EMBARGO DE DECLARAÇÃO. EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO A MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC.

Embargos Declaratórios conhecidos e não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em não acolher dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0007004-17.2018.8.14.0059

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/PA 15.201-A

EMBARGADO: JOSE MARIA DA ROCHA LUZ

Advogado: Dr. Jorge Wilson Souza Da Silva, OAB/PA Nº 10.393

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 8758433 - Pág. 1-8) opostos com efeito modificativo por
BANCO DO BRASIL S.A.
em
desfavor
do Acórdão (ID 8628029, fls.187-194) proferido em sede de APELAÇÃO, conheceu e negou provimento ao recurso interposto para manter a sentença vergastada.

Em suas razões, o embargante alega existir omissão no acórdão atacado em razão de supostamente não ter manifestado explicitamente sua interpretação acerca do artigo 421 e do artigo 944, parágrafo único, ambos do Código Civil.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que sejam aclaradas as omissões apontadas para fins de pré-questionamento em superior instância.

Ausente a apresentação de contrarrazões (Certidão ID 9015819 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

Nesse passo, não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que, quanto à disposição do
artigo 421 do Código Civil a respeito da liberdade de contratar,
manifestou-se expressamente acerca da impossibilidade de discussão nos presentes autos em relação à
validade do referido empréstimo e à ilicitude dos descontos consignados em folha, ante a coisa julgada formada nos autos do Processo nº 0001483- 28.2017.8.14.0059, conforme trecho da fundamentação abaixo destacado:

(...)

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de desconto indevido em rendimento da parte autora junto ao INSS, em virtude de um suposto empréstimo bancário (contrato nº 836931825) realizado com o banco réu em 11.08.2014, no valor de R$ 77.861,25 (setenta e sete mil reais, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), cuja discussão acerca da sua validade foi objeto dos autos do Processo nº 0001483-28.2017.8.14.0059, nos quais foi proferida sentença, julgando procedente os pedidos formulados na demanda, tendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 07/02/2020, conforme certidão no ID 15352789 daqueles autos. Desta feita, forçoso reconhecer que não cabe mais debate quanto à validade do referido empréstimo, bem como quanto à ilicitude dos descontos consignados em folha, ante a coisa julgada formada nos autos do Processo nº 0001483- 28.2017.8.14.0059. (...)

Ademais, no que se refere a interpretação do
artigo 944, parágrafo único do Código Civil acerca da exigência de que a indenização deve ser medida pela extensão do dano
, da mesma forma, o
decisum,
após relatar que tratava-se de
empréstimo bancário tido por fraudulento realizado com o banco réu, em 11.08.2014, no valor de R$ 77.861,25 (setenta e sete mil reais, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos),
foi firme em consignar que o
quantum
indenizatório a título de reparação por danos morais fixado pelo juízo
a quo
em R$ 7.000,00 (sete mil reais) atendeu aos critérios exigidos por lei, não destoando dos parâmetros usualmente adotados neste Tribunal.

Nesta toada, tenho que é evidente o nítido caráter protelatório do presente embargos de declaração opostos, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração

opostos
, inclusive para efeito de pré-questionamento,
em virtude de inexistir vício na decisão embargada a ser sanado, bem como, diante do seu caráter manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém,
28
de abril de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 25/05/2022